Tribunal: TJES
Processo: 5036915-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036915-19.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: TAYANE DE JESUS AMORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Recurso em Sentido Estrito nº 5036915-19.2024.8.08.0035
Juízo de origem: 7ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Ministério Público Estadual
Recorrido: Tayane de Jesus Amorim
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITE TEMPORAL FIXADO PELO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO. SÚMULA 415 DO STJ. TEMA 438 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que extinguiu a punibilidade da denunciada Tayane de Jesus Amorim, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva com fundamento no art. 107, inciso IV, combinado com o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, especificamente quanto à suspensão do prazo prescricional, e definir se a prescrição da pretensão punitiva foi corretamente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do art. 366 do CPP implica a suspensão do processo e do prazo prescricional, limitado ao máximo da pena cominada em abstrato, conforme a Súmula 415 do STJ e o Tema 438 do STF.
4. No caso concreto, o delito imputado à denunciada tem pena máxima em abstrato de 3 anos de detenção, com prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.
5. O marco inicial do prazo prescricional foi em 23/02/2016, sendo suspenso em 08/05/2019, perdurando até 08/05/2027. Assim, não houve decurso do prazo prescricional.
6. A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição, desconsiderou o período de suspensão previsto na legislação e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão da prescrição previsto no art. 366 do CPP é limitado pelo máximo da pena cominada em abstrato, conforme Súmula 415 do STJ e Tema 438 do STF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 107, IV, e 109, IV; Código de Processo Penal, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 415.

STF, Tema 438 (Repercussão Geral).

STJ, AgRg no HC n. 918.060/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5036915-19.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
Ministério Público Estadual

RECORRIDO:
Tayane de Jesus Amorim

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Egrégia Câmara, passo à análise do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, que almeja a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, a qual extinguiu a punibilidade da denunciada Tayane de Jesus Amorim pela suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, inciso IV, combinado com o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais apresentadas sob o Id. 51801880, o órgão ministerial pugna pela cassação da r. sentença, ao argumento de que os elementos fáticos e jurídicos não corroboram o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, alegando que o marco interruptivo da prescrição não foi devidamente considerado pelo juízo a quo.

A defesa técnica da denunciada, por sua vez, ofertou contrarrazões no Id. 52650149, sustentando a manutenção do decisum combatido, sob a alegação de que a decisão foi prolatada em estrita observância aos critérios legais aplicáveis e à jurisprudência consolidada.

Em juízo de retratação, nos termos do Id. 52851746, o douto magistrado de primeiro grau manteve integralmente a sentença que extinguiu a punibilidade da recorrida.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça, esta exarou parecer nos termos do evento nº 11206233, opinando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

Da Controvérsia acerca da Prescrição

A controvérsia recursal restringe-se à análise do prazo prescricional em face da aplicação do art. 366 do CPP, que prevê a suspensão do processo e do curso da prescrição quando o réu, citado por edital, não comparecer nem constituir defensor.

O referido dispositivo não especifica o lapso temporal pelo qual a suspensão pode perdurar. Contudo, a interpretação deve se alinhar aos limites constitucionais e legais, especialmente quanto ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido, as Cortes Superiores firmaram entendimento de que a suspensão do prazo prescricional deve respeitar o limite correspondente ao prazo da prescrição em abstrato, conforme o art. 109 do Código Penal.

A
Súmula 415 do STJ
preceitua que “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. No mesmo sentido, o
Tema 438 do STF
, com repercussão geral, fixou que “em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes imprescritíveis previstos na Constituição Federal, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime”.

Esses precedentes consolidam a tese de que o prazo de suspensão não pode ser indeterminado, sendo necessário adotar como limite máximo o período da prescrição em abstrato da pena cominada ao delito.

No caso em apreço, a denunciada foi imputada pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é de 3 anos de detenção. Nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, o prazo prescricional correspondente é de 8 anos.

A denúncia foi recebida em 23/02/2016, configurando o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Em 08/05/2019, o curso do prazo prescricional foi suspenso, com fundamento no art. 366 do CPP. Assim, o prazo de suspensão deve perdurar até o limite de 8 anos, findando-se em 08/05/2027.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa interpretação. Em caso análogo, decidiu-se que “a prescrição voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 415 do STJ e no Tema 438 do STF” (AgRg no HC n. 918.060/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Portanto, ainda que haja suspensão processual, o decurso do prazo prescricional regulado pelo máximo da pena cominada somente se reiniciará após o período de suspensão. Assim, conclui-se que não se configurou a prescrição da pretensão punitiva estatal no caso vertente, conforme entendimento da Procuradoria de Justiça consolidado no evento de número 11206233.

Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
, para cassar a sentença proferida no ID 51581603, determinando o regular prosseguimento da ação penal contra Tayane de Jesus Amorim.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar